Tribunal: TJDFT
Processo: 0710996-03.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710996-03.2021.8.07.0004 RECORRENTE: GARY MOZART ALVES FILHO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. VALOR DA CAUSA. PLANO DE PAGAMENTO COMPULSÓRIO. VIABILIDADE. SENTENÇA LÍQUIDA. LEI DISTRITAL No 7.293/23. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação de repactuação de dívidas fundada em superendividamento, em que, diante do atendimento dos requisitos do art. 104-B do CDC, foi traçado plano de pagamento compulsório. 2. O valor da causa deve corresponder à soma dos valores dos contratos discutidos, conforme previsto no artigo 292, inciso II, do CPC. 3. A Lei no 14.181/21 busca reverter um cenário de excessivo endividamento da sociedade brasileira, que não decorre de mera irresponsabilidade individual do devedor em relação aos seus gastos. Em se tratando de fenômeno social, o superendividamento envolve uma cultura de concessão excessiva e irresponsável de crédito, além de problemas relacionados à educação financeira, razão por que a Lei prevê que, atendidos os requisitos do art. 104-B do CDC, o consumidor superendividado faz jus à repactuação das dívidas, independentemente da demonstração de falha na prestação dos serviços. 4. A alegação genérica de inviabilidade do cumprimento do plano de pagamento não é suficiente para desconstituir o plano compulsório, o qual observou expressamente o valor da parcela passível de pagamento pelo devedor, o prazo máximo de cinco anos, bem como o valor global da dívida com correção monetária, tal como exige a lei. 5. A fixação das prestações mensais em liquidação de sentença é incompatível com o rito da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, uma vez que a aprovação do plano de pagamento, com a definição do valor das parcelas, é o próprio objeto da sentença de procedência da ação, de forma que se trata de sentença invariavelmente líquida. 6. Não é possível a aplicação da Lei Distrital no 7.293/23 aos contratos celebrados anteriormente à vigência da Lei, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. 7. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no princípio da causalidade, considerando que o autor voluntariamente celebrou os contratos, bem como o fato de ser o demandante o maior beneficiário da repactuação. 8. Recursos desprovidos. A parte recorrente alega ofensa aos artigos 47 e 104 – B, § 4°, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois a turma julgadora fixou o prazo de 90 (noventa) dias de carência para início do pagamento da primeira parcela do plano judicial compulsório, deixando de observar o prazo máximo legalmente estabelecido em 180 (cento e oitenta) dias que, segundo argumenta, se coaduna com o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 47 e 104 – B, § 4°, ambos do CDC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A Lei estabeleceu expressamente um prazo máximo, podendo o juiz estabelecer um prazo menor, desde que compatível com o plano de pagamento. Não vislumbro desproporcionalidade no prazo fixado pelo MM Juiz ou motivos para sua modificação, especialmente porque o Autor não explicitou em suas razões recursais os motivos pelos quais entende que o prazo é inadequado, pugnando apenas genericamente pela dilação.” (ID 65640276). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029